Tribunal: TJES
Processo: 0008660-87.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO
CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008660-87.2015.8.08.0024

AP
ELANTE
:
TEREZA D’AVILA HATUM

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE SERVIÇOS MÉDICOS. DESVIO DE FUNÇÃO LABORAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REFLEXO DAS DIFERENÇAS APURADAS. PRECEDENTES.

1. O termo final
do pagamento das diferenças salariais deferidas não deve se limitar a data do ajuizamento da ação, porquanto reconhecida a continuidade do desvio de função até a aposentadoria da apelante, motivo pelo qual o termo deve ser conferido na data do ato de aposentação.

2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que ao trabalhador em desvio de função são devidos os correspondentes reflexos
das diferenças
salariais
apuradas
, sob pena de enriquecimento indevido do ente estadual.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008660-87.2015.8.08.0024

AP
ELANTE
:
TEREZA D’AVILA HATUM

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

TEREZA D’AVILA HATUM

em face da r. sentença (fls. 327/329), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação
de
Ordinária
,
ajuizada em face

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais relativas ao desvio de função reconhecido.

Em suas razões (fls. 346/355), a apelante sustenta que esteve em desvio de função até a sua aposentadoria, em 27/04/2017, entretanto, a sentença estabeleceu o pagamento das diferenças somente até o dia 24/03/2015, quando ajuizou a ação. Ademais, deixou de condenar ao pagamento dos reflexos salariais nas verbas funcionais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de pagamento das diferenças salariais e reflexos até a data aposentadoria da apelante, considerando o desvio de função reconhecido.

Na sentença
constatou-se
que a apelante foi contratada como Auxiliar de Serviços Médicos, mas exerceu atribuições laborais afetas ao cargo de Técnico de Enfermagem. Em razão disso,
houve a condenação do Estado ao
pagamento da diferença remuneratória
d
os vencimentos dos cargos
citados, no período
entre 24/03/2010 e 24/03/2015 (data do ajuizamento da ação),
sem reflexo nas verbas funcionais.

Sobre o assunto,

o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular que reconhece a necessidade de pagamento das diferenças salariais, quando reconhecido o desvio de função.

Súmula 378 – Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Compulsando os autos, entendo que
merece reforma a sentença em relação ao termo final do pagamento das diferenças salariais deferidas, não devendo se limitar a data do ajuizamento da ação.

Isto porque há documentos nos autos que indicam a alocação da apelada para desempenhar a atribuições de técnica de enfermagem após março de 2015, tais como escalas de trabalho para atuação em clínica cirúrgica (fls. 191/199) e no acompanhamento de pacientes em viagens (fls. 212/215).

Também há, nos autos, depoimentos testemunhais prestados em juízo, de pessoas que atuavam em conjunto com a apelante, senhores Luís Carlos de Farias, Fidelcino Gomes do Nascimento e Edimilson Graciano, no sentido de atestar o já reconhecido desvio de função a que ela era submetida, bem como a manutenção do exercício da função até a data posterior ao ajuizamento da ação.

Diante de tal cenário, deve ser considerado como termo final do desvio de função a data do ato de aposentação da apelante em 27/04/2017, vez que a permanência do desvio de função até aquela data corresponde as provas carreadas aos autos, não havendo elementos outros que permitam aferir o término do desvio em momento anterior.

Com relação a pretensão recursal da apelante à percepção do recebimento das diferenças salariais com os devidos reflexos, este Eg. TJES já se manifestou:

[...]
III - Comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. (TJES, Classe: Apelação nº 0023142- 98.2019.8.08.0024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2023)

[...]
2.
No caso dos autos, uma vez comprovado que as atividades desempenhadas pela autora com habitualidade eram, de fato, as inerentes às funções do cargo de técnico de enfermagem, correta a procedência do pedido de pagamento das diferenças salariais pertinentes, com os devidos reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração pública.
[...]

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024050112499, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Assim, deve ser reformada a sentença para ver reconhecido o direito da apelante ao recebimento dos reflexos das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, sob pena de enriquecimento indevido do ente estadual.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
, no mérito,
DOU

PROVIMENTO

para

reformar a sentença e condenar
o apelado
ao pagamento
das diferenças salariais e
d
os reflexos
decorrentes
(férias, 1/3 férias, 13º salário)

no período
entre 24/03/2010 e 2
7
/0
4
/201
7.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões